Tribunal: TJMT
Processo: 1023643-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023643-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Citação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA - CPF: 014.579.521-73 (AGRAVANTE), GONCALO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 488.457.011-15 (AGRAVADO), 3 A VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.498.934/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), ADRIA MARIA CASTRILLON PESSOA - CPF: 064.214.341-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 856.334.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO MARCOS PESSOA - CPF: 594.179.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO - CPF: 390.355.652-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INCLUSÃO DE RÉ SEM MENÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER RELAÇÃO COM OS FATOS NARRADOS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. EXCLUSÃO DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
S.C.M.S.
contra decisão que, nos autos de ação declaratória de propriedade de veículo, determinou sua citação, sob pena de revelia, com base em apontamento de seu nome no cadastro do DETRAN como suposta adquirente do bem. A agravante sustentou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva e inexistência de causa de pedir contra si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a inclusão da agravante no polo passivo da ação originária sem que tenha sido mencionada na petição inicial, sem aditamento formal e sem imputação de qualquer fato que justifique sua responsabilização no contexto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de parte no polo passivo exige causa de pedir e pedido direcionado, o que inexiste no caso concreto, em que o nome da agravante não é sequer mencionado na petição inicial.

O simples apontamento de nome no cadastro do DETRAN como suposta adquirente do bem não supre a ausência de narrativa fática ou jurídica na inicial que justifique sua inclusão.

A ausência de aditamento formal à petição inicial, com delimitação da nova relação jurídica processual, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A agravante já ajuizou embargos de terceiro com o mesmo objeto, evidenciando sua atuação processual prévia e autônoma, sem relação direta com os fatos narrados na ação principal.

A decisão agravada carece de fundamentação adequada e não demonstra a pertinência subjetiva da agravante com o litígio, configurando sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção à parte na petição inicial, acompanhada da inexistência de vínculo com os fatos narrados, configura ilegitimidade passiva
ad causam
.

O mero registro administrativo de aquisição de veículo não é suficiente, por si só, para justificar a citação como ré em ação declaratória de propriedade.

Decisão que ordena citação com base apenas em apontamento no DETRAN, sem fundamentação fática e jurídica mínima, é nula por violar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art. 489, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI 1000021-01.008140-01, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 02.09.2021;

TJ-MG, AC 1070113-00.183050-01, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 06.07.2016;

TJ-DF,
ApCiv
0004452-79.2017.8.07.0004, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara De Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Declaratória De Propriedade De Veículo Automotor n. 1002071-14.2024.8.11.0008, determinou a sua citação, para que, no prazo de 15 dias, apresente resposta à ação, sob pena de revelia.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação e a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porque não foi mencionada na petição inicial, não houve aditamento para lhe dirigir causa de pedir nem pedido específico, e o
decisum
que determinou sua citação seria despido de fundamentação adequada, limitando-se a apontamento genérico de registro do DETRAN.

A agravante também afirma que a citação por
WhatsApp
não foi acompanhada de comprovação idônea de ciência (
print,
leitura, confirmação), em desconformidade com diretrizes do CNJ e jurisprudência do STJ sobre citação eletrônica.

Argumenta, ainda, que há Embargos de Terceiro previamente ajuizados por ela (proc. nº 1003956-63.2024.8.11.0008), por meio dos quais busca resguardar a posse do veículo objeto da demanda principal, de modo que a sua inclusão na ação originária esvazia a utilidade da ação autônoma e neutraliza seus efeitos.

No tocante à relação material, sustenta que o próprio documento de cadastro veicular aponta o Banco PAN S.A. como proprietário (credor fiduciário), o qual nem sequer foi citado na ação principal, reforçando a tese de ilegitimidade de sua inclusão.
Quanto ao

periculum in mora
, aponta o risco de revelia, de atos processuais e constritivos indevidos e, sobretudo, de esvaziamento prático dos Embargos de Terceiro já maduros para julgamento.

Diante disso, requer o conhecimento do agravo e a concessão liminar de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão que determinou sua citação até o julgamento dos Embargos de Terceiro e impedir a prática de atos processuais em seu desfavor na ação principal.

No mérito, pugna pela declaração de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação legal, bem como por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer seja, ainda, reconhecida a ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da ação principal, ante a ausência de qualquer menção ao seu nome ou a fatos que lhe sejam atribuídos na petição inicial.

Concedido o efeito suspensivo pleiteado em decisão de ID 305740368.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 312563398.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, tr
ata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sara Cristina Martins
d
a Silva
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara De Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Declaratória De Propriedade De Veículo Automotor n. 1002071-14.2024.8.11.0008, determinou a sua citação, para que, no prazo de 15 dias, apresente resposta à ação, sob pena de revelia.

Extrai-se dos autos de origem que
GONÇALO MANOEL DOS SANTOS
requereu, no curso do processo, a inclusão da agravante
SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA
no polo passivo da demanda, visto que na documentação do veículo objeto da busca e apreensão, figura como última compradora do bem.

Sobreveio a decisão agravada:

“
Considerando que a Sra. SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA aparece no PRONTÚÁRIO do veículo como suposta compradora, mesmo havendo registro de restrição de transferência, DETERMINO seja ela CITADA para apresentar resposta à presente ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.

Com a resposta, intime-se o autor para impugnação
.”

Contra essa decisão se insurge a
agravante
.

Pois bem.

In
casu
, cinge-se a controvérsia à legitimidade, ou não,
de Sara Cristina Martins da Silva
para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Apesar do costumeiro acerto do juízo de origem, tenho que o presente recurso comporta provimento, a fim de se reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante
, pelas razões a seguir expostas.

Extrai-se dos autos que
GONÇALO MANOEL DOS SANTOS
ajuizou ação contra 3 A
Veículos
EIRELI,
Adria Maria
Castrillon
Pessoa, Adriano
de
Oliveira Pessoa, José Marcelo Marcos Pessoa
e
Pedro Francisco
d
a Silva Neto
, postulando, em sede liminar, a busca e apreensão do veículo
FIAT/ARGO TREKKING 1.3, ano 2021/2021, placa RAU2C15/MT
, bem como a restrição de sua circulação, além da declaração de propriedade do bem e indenização por danos morais ou, subsidiariamente, restituição do valor pago.

Na petição inicial, o autor afirma ter adquirido o referido veículo junto à empresa demandada, realizando o pagamento à pessoa de JOSÉ MARCELO MARCOS PESSOA, intermediário da negociação. Ainda conforme sua narrativa, os vendedores não providenciaram a documentação necessária para a transferência do automóvel, tampouco efetivaram a baixa do gravame, o que motivou a demanda.

Contudo, em momento algum a inicial menciona o nome da ora agravante ou lhe atribui qualquer conduta relacionada ao negócio jurídico entabulado. Os fatos narrados, os pedidos formulados e os danos alegados estão todos circunscritos à cadeia negocial anterior à suposta aquisição do veículo pela agravante.

A inclusão de SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA no polo passivo da demanda não decorreu de aditamento regular à petição inicial, mas de
pedido incidental formulado após a contestação de PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO
, que juntou documento comprovando a alienação do bem
a ora
agravante. A partir dessa peça defensiva, o autor passou a requerer sua inclusão processual, fundamentando-se apenas na constatação de que o nome da agravante figura como adquirente no prontuário do DETRAN/MT.

Entretanto, o simples apontamento administrativo no órgão de trânsito não tem o condão de atribuir legitimidade passiva
ad causam
, sobretudo quando dissociado de qualquer fato narrado na exordial, de causa de pedir dirigida à pessoa da agravante ou de pedido formulado contra si.

Essa constatação ganha ainda mais relevo diante do fato de que a agravante já havia ajuizado ação autônoma de
embargos de terceiro

(n.

1003956-63.2024.8.11.0008
)
, na qual buscava justamente proteger sua posse sobre o veículo objeto da presente demanda, evidenciando não só a anterioridade de sua atuação judicial, como também a inexistência de qualquer vínculo direto com a cadeia negocial que deu origem à pretensão indenizatória deduzida na ação principal.

A manutenção de SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA como ré na demanda originária
,
sem causa de pedir, sem aditamento válido da inicial e sem qualquer vínculo com os fatos constitutivos do direito alegado
,

não apenas viola as garantias do contraditório e da ampla defesa
, como impõe indevido ônus processual à parte que se vê chamada a responder por fatos que lhe são alheios, exclusivamente em razão de seu nome constar em banco de dados administrativo.

A inércia do autor quanto à prova mínima da participação da agravante nos fatos descritos na petição inicial reforça a fragilidade de sua pretensão. A inclusão compulsória da agravante, desacompanhada de qualquer delimitação fática ou jurídica de sua responsabilidade, além de juridicamente injustificável, configura medida processualmente temerária.

A fim de ratificar o entendimento adotado, destaca-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Não existindo possibilidade
da
parte ser responsabilizada, haja vista
a ausência de relação jurídica entre o réu e o autor (no que se refere a conduta questionada)
, não há que se falar em legitimidade deste em figurar no polo passivo, de modo que nenhuma liminar, frente ao ilegítimo, deve ser deferida
.” (TJ-MG - AI: 10000210100814001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O 2º RÉU - ILEGITIMIDADE PASSIVA. -
A falta de comprovação da relação jurídica existente entre a parte autora e o segundo requerido
enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva deste último para figurar no
pólo
passivo da presente ação
.
”
(TJ-MG - AC: 10701130018305001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2016)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não havendo provas mínimas nos autos que a pessoa jurídica indicada no
pólo
passivo da lide tenha participado da relação de direito material afirmada na inicial,
extingue-se o processo por ilegitimidade passiva ad causam. 2. Recurso conhecido e desprovido
.
”
(TJ-DF 20170410045858 DF 0004452-79.2017 .8.07.0004, Relator.: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 28/11/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
07/12/2018.
Pág
.: 305/308)

A situação
se torna mais grave
quando se verifica que a decisão judicial que acolheu o pedido de inclusão da agravante foi proferida sem qualquer fundamentação minimamente adequada
, à luz do art. 489, § 1º, I e II, do CPC.

Com efeito, a decisão se limitou
a um único parágrafo em que se
afirma
a existência do nome da agravante no prontuário do veículo, sem análise do contexto da lide ou da regularidade da relação processual até então estabelecida.

Portanto, à míngua de fundamentos fáticos e jurídicos que sustentem a legitimidade da agravante para figurar na ação originária, impõe-se reconhecer sua
ilegitimidade passiva
, com a consequente exclusão da lide e a anulação dos atos processuais posteriores à sua indevida inclusão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a ilegitimidade passiva de
SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA
, determinar a sua exclusão da lide e a anulação de todos os atos processuais posteriores à sua indevida inclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025